Tribunal: CARF
Processo: 10950.724864/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724864/2018-72
ACÓRDÃO
1001-004.258 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRICOLA BARRANCO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistem nulidades quando o auto de infração atende aos requisitos legais
e o contribuinte dispõe de ampla oportunidade para apresentar
esclarecimentos, documentos e exercer o contraditório e a ampla defesa
no processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
SÓCIO
ADMINISTRADOR. MANUTENÇÃO.
Evidenciado que o sócio administrador, único detentor de poderes de
gestão, atuou com infração à lei e às obrigações tributárias, configura-se
hipótese de responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE E CONLUIO. COMPROVAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Caracterizado o dolo na omissão de receitas e na prestação de declarações
falsas, mantém-se a qualificação da multa. Todavia, aplica-se a
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, para reduzir o
percentual de 150% para 100%, conforme nova redação do art. 44, §1o, VI,
da Lei no 9.430/96, dada pela Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial
para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.258 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724864/2018-72
2

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGRICOLA BARRANCO LTDA e pelo
responsável solidário NIVALDO BARRANCO, contra decisão no 15-45.676 da 7a Turma da DRJ/SD
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face do auto de
infração que constituiu crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
A fiscalização foi instaurada por meio do Procedimento Fiscal no
0910500.2018.00056 para verificar o cumprimento de obrigações tributárias no período de
07/2014 a 12/2016. O contribuinte, optante pelo Lucro Presumido, deixou de confessar débitos
em DCTF e de recolher os tributos devidos sob a alegação de que estes teriam sido quitados
mediante a utilização de créditos financeiros adquiridos de terceiros (Alpha One Administração e
Gestão de Ativos Ltda.), oriundos de Títulos da Dívida Pública Externa.
A autoridade fiscal constatou que tais créditos são inexistentes, sem amparo legal e
não possuem liquidez ou certeza, tratando-se de tentativa de fraude contra o Tesouro Nacional
exaustivamente alertada pela Receita Federal e Secretaria do Tesouro Nacional. Diante da
prestação de informações falsas em DCTF (valores zerados ou inferiores ao devido), foi lavrado
auto de infração com a aplicação de multa de ofício qualificada de 150%, com base nos arts. 71 e
72 da Lei no 4.502/64 e art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96. Foram arrolados como responsáveis
solidários os sócios Nivaldo Barranco e Clélia Aparecida Lansa Barranco, com fundamento no art.
135, III, do CTN.
Regularmente intimado, a contribuinte e os responsáveis apresentaram
Impugnação em conjunto, na qual alegaram, em síntese que:
a) a empresa não agiu com dolo ou intuito de fraude, tendo sido vítima de
uma trama ardilosa da empresa cedente dos créditos (Alpha One);
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.258 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724864/2018-72
3
b) a comunicação da RFB sobre a fraude não foi lida pelos sócios, mas sim
pela empresa contratada (Alpha One), que possuía procuração eletrônica
e excluiu a mensagem inopinadamente;
c) a responsabilidade dos administradores é subjetiva e exige dolo
específico, não podendo ser imputada de forma objetiva ou presumida;
d) a sócia Clélia Aparecida Lansa Barranco é mera quotista, sem poderes de
gestão, sendo ilegal sua responsabilização;
e) a multa qualificada deve ser afastada (cancelada ou desqualificada) pela
ausência de comprovação de evidente intuito de fraude por parte dos
impugnantes;
f) o lançamento é nulo por basear-se em presunções e simples cotejo de
declarações, sem a prova da real ocorrência do fato gerador (acréscimo
patrimonial).
A 7a Turma da DRJ/SD, ao apreciar a Impugnação no Acórdão de no 15-45.676,
julgou-a parcialmente procedente, afastando a responsabilidade solidária da Sra. Clélia Aparecida
Lansa Barranco, adotando as seguintes teses:
a) os créditos de títulos públicos antigos utilizados são inidôneos para a
extinção de débitos tributários, conforme farta jurisprudência e
orientações da STN;
b) a conduta de omitir débitos em DCTF sob falsa alegação de quitação
caracteriza fraude e sonegação, justificando a manutenção da multa
qualificada de 150%;
c) a responsabilidade solidária dos sócios é mantida pelo descumprimento
de deveres legais de vigilância e pela adesão à prática fraudulenta após
alertas oficiais.

Cientificado em data omitida no documento, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ao CARF, em data também omitida, apresentando os seguintes argumentos:
a) Preliminarmente, a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa e
ausência de prova material do fato gerador, reiterando que a fiscalização
se limitou a cruzar dados de sistemas internos sem comprovar a renda
tributável.
b) No mérito, a ilegitimidade passiva dos sócios, reforçando que a
responsabilidade do art. 135 do CTN exige prova de ato ilícito pessoal, o
que não foi demonstrado;
c) Inexistência de fraude ou dolo por parte dos recorrentes, que agiram sob
a crença da legalidade da cessão de crédito, sendo a responsabilidade
exclusiva da empresa Alpha One;
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.258 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724864/2018-72
4
d) Descabimento da multa de 150%, pleiteando sua redução para o patamar
ordinário (75%) diante da ausência de dolo comprovado.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Da Admissibilidade

O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Das alegações de nulidades dos autos de infração

Primeiramente é imperioso mencionar que a Recorrente não traz nenhum
argumento de mérito, focando suas alegações na preliminar de nulidade, bem como na
impossibilidade de qualificação da multa e exclusão da responsabilidade solidária.
Pugna a Recorrente pela nulidade do lançamento por cerceamento de defesa e
ausência de prova material do fato gerador, reiterando que a fiscalização se limitou a cruzar dados
de sistemas internos sem comprovar a renda tributável.
Afirma que os fatos geradores tributários não ocorreram haja vista a utilização
como base tributável a escrituração contábil em simples cotejo com as DCTF.
A preliminar não merece acolhimento.
Não obstante o alegado, cabe salientar que o critério adotado pela fiscalização para
a análise das provas não ensejou a nulidade do lançamento, pois devidamente observado o
disposto no art. 10 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.258 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724864/2018-72
5
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Ademais, o reconhecimento da nulidade ocorre nas situações descritas pelo artigo
59, do Decreto no 70.235/72, consoante segue:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Extrai-se, a partir do exame dos autos, que não ocorreram as situações descritas
alhures, como bem asseverado pela decisão vergastada, uma vez que o Auto de Infração foi
lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal, servidor competente para efetuar o lançamento,
perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os Atos emitidos pelo
mesmo, no decorrer do procedimento fiscal, conforme designação pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal-TDPF.
Ademais, cabe salientar que ao apresentar a Declaração de Créditos e Débitos
Tributários Federais – DCTF, uma vez que não espelha o conteúdo da Declaração, enseja o
lançamento de ofício como preconiza o artigo 841 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época dos fatos:
Art.841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária; VI -
omitir receitas ou rendimentos.
(...)
Portanto, a conduta da contribuinte ensejou o lançamento de ofício efetuado pela
fiscalização em face das disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.258 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724864/2018-72
6
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos Autos de Infração, bem como do Relatório Fiscal, anexos e demais informações fiscais, não
deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente não houve presunção de não
declaração de tributo, uma vez que efetivamente a empresa não declarou as contribuições sociais
e tributos federais em DCTF, logo, não há falar em nulidade, haja vista a comprovação e
certificação do lançamento fiscal.
Nesse cenário, rejeito a preliminar suscitada.

3. Da Responsabilidade Solidária

O responsável afirma que possui índole objetiva, de modo que a fiscalização não
apontou quaisquer atos ilegais ou fraudulentos praticados pelo mesmo.
A Recorrente sofreu uma trama ardilosa para quitação de tributos, cujo
maniqueísmo teve como pedra angular o Instrumento de Cessão Onerosa de Crédito engendrado
pela empresa Alpha One Administração e Gestão de Ativos Ltda.
Aduz que não há comprovação que o recorrente Nivaldo Barranco tenha praticado
quaisquer atos volitivos típicos das condições impostas pelo art. 135, III do CTN.
Pois bem, acerca da responsabilidade, faz-se relevante citar a narrativa da
fiscalização, nos termos abaixo transcritos:
57. Cabe precisamente aos administradores regular a condução dos negócios da
Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.258 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724864/2018-72
7
fiscalização. Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja observância o
administrador deveria zelar.
58. Em consequência disso, eles devem ser alçados à condição de responsáveis
solidários com o sujeito passivo em relação ao crédito tributário cadastrado no
processo administrativo a que se refere o presente.
59. Como já alinhavado, no caso em referência, restou evidenciado que, apesar de
todos os alertas, o administrador optou por aderir e continuar a prática
fraudulenta nitidamente contrária à legislação, fato que implicou na falta de
recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Nacional
Compulsando os autos, depreende-se que o sujeito passivo, por meio de seus
sócios, deixou de declarar e recolher tributos através de artifício de não confessar em DCTF o que
é devido motivado por supostas quitações que teriam sido realizadas por meio da Secretaria do
Tesouro Nacional, com créditos inexistentes, o que deu azo ao retardo das providências de
cobrança de tributos pelo fisco, sendo necessário o lançamento de ofício para constituição do
crédito tributário devido e sua respectiva cobrança.
No presente caso, um ponto de destaque é que no dia 17/09/2015 (fl. 704), a
Receita Federal, por meio de Caixa Postal, enviou a contribuinte um documento intitulado
“Indícios de fraude: Quitação de tributos com créditos fictícios provenientes de títulos públicos”
que está registrado como lido, no dia 18/9/2015 (fl. 705), com o uso de certificado digital (IP do
usuário: 189.121.26.168) cujo conteúdo, em apertada síntese, alerta sobre a possibilidade de
fraude.
O administrador sustenta, em sua defesa, que teria outorgado procuração
eletrônica à empresa Alpha One Administração de Ativos Ltda., e que teria sido esta quem acessou
a mensagem informativa, apagando seu conteúdo, razão pela qual não teria tido ciência efetiva do
alerta fiscal.
Todavia, tal alegação não tem o condão de afastar sua responsabilidade.
Primeiramente, a outorga de poderes por meio de procuração não transfere a
responsabilidade legal do administrador pela regular condução dos negócios sociais. Ao contrário,
a delegação de poderes pressupõe dever de vigilância, acompanhamento e fiscalização dos atos
praticados pelo mandatário, especialmente quando se trata de matéria sensível como a
compensação de débitos tributários.
Cabe precisamente aos administradores regular a condução dos negócios da pessoa
jurídica, valendo-se de seus poderes de gerência, controle e supervisão. A utilização de créditos
supostamente lastreados em títulos públicos para extinguir obrigações tributárias, prática
manifestamente atípica e juridicamente controvertida, exigia redobrada cautela do gestor.
Ademais, a ciência formal da irregularidade, comprovada pelo registro de leitura da
mensagem eletrônica enviada pela Receita Federal, constitui elemento objetivo relevante. Ainda
que se admitisse, em tese, que terceiro tenha realizado o acesso inicial, tal circunstância não
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.258 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724864/2018-72
8
exime o administrador do dever de acompanhar as comunicações oficiais recebidas em nome da
sociedade, sobretudo quando detinha a condição de única administradora da pessoa jurídica.
A alegação de que o conteúdo da mensagem teria sido rapidamente apagado pelo
mandatário não elide o fato de que a empresa, representada por sua administração, foi
formalmente cientificada da existência de indícios de fraude. A partir desse momento, impunha-se
a imediata apuração interna dos fatos, a revisão das operações realizadas e a cessação de
qualquer procedimento potencialmente irregular.
Ao optar por manter a sistemática de quitação de tributos mediante créditos
reputados fictícios, mesmo após alerta específico da autoridade fiscal, configurou-se infração à
legislação tributária, enquadrando-se a conduta na hipótese prevista no art. 135, III, do CTN.
As pessoas jurídicas atuam no mundo jurídico por intermédio de pessoas naturais
que as administram. Quando tais administradores, no exercício de seus poderes de gestão,
adotam ou mantêm práticas contrárias à lei, especialmente após inequívoca advertência do Fisco,
assumem a responsabilidade pessoal pelos créditos tributários decorrentes desses atos.
Não se pode admitir que o administrador, investido dos mais amplos poderes de
gestão, transfira integralmente a terceiros a condução de atos que envolvem relevante impacto
tributário, para, posteriormente, invocar tal delegação como excludente de responsabilidade. A
responsabilidade pelos atos praticados no âmbito da administração da sociedade é indissociável
do exercício do cargo.
Assim, comprovada a infração à lei, consubstanciada na utilização e manutenção de
mecanismo fraudulento de compensação tributária, bem como demonstrado o nexo entre a
conduta do administrador e o inadimplemento dos tributos devidos, impõe-se a manutenção da
imputação de responsabilidade solidária ao sócio-administrador, nos termos do art. 135, III, do
CTN.

4. Da multa qualificada

A recorrente explicita que não obrou dolosamente frente ao crédito tributário,
onde o próprio Auditor Fiscal reconheceu que os fatos e acontecimentos que deram origem o
lançamento fiscal, foram urdidos exclusivamente pela empresa Cedente dos créditos, (“Alpha”), a
qual omitiu propositadamente o recebimento da comunicação endereçada quanto à ilegalidade
dos procedimentos adotados.
A controvérsia, portanto, reside em verificar se restou devidamente caracterizado o
elemento subjetivo apto a justificar a qualificação da multa.
É cediço que a aplicação da multa qualificada exige comprovação robusta de dolo
específico, fraude ou simulação, não sendo suficiente a mera constatação de inadimplemento
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.258 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724864/2018-72
9
tributário ou erro declaratório. A jurisprudência administrativa consolidou o entendimento de que
a qualificação demanda demonstração inequívoca de conduta deliberadamente voltada à
supressão ou redução do tributo.
No caso concreto, contudo, os elementos constantes dos autos ultrapassam a
esfera do simples erro ou equívoco técnico.
Primeiramente, a sistemática adotada — aquisição de supostos créditos lastreados
em títulos públicos com expressivo deságio, seguida de pedidos de conversão em pagamento ou
compensações não previstas na legislação — revela operação estruturalmente incompatível com o
regime jurídico tributário vigente.
Além disso, houve entrega de DCTF com omissão de débitos regularmente
constituídos, circunstância que, por sua própria natureza, impede a atuação tempestiva da
Administração Tributária e viabiliza a obtenção de certidão de regularidade fiscal.
Não se trata, portanto, de mero erro formal ou interpretação controvertida da
norma, mas de conduta que produziu resultado concreto de ocultação de passivo tributário.
A alegação de que a empresa Alpha teria arquitetado toda a operação e omitido
informações da administradora não afasta o elemento subjetivo caracterizador da fraude.
Como já assentado no tópico anterior, a delegação de poderes por meio de
procuração não exonera o administrador do dever de vigilância e controle. A adoção de
mecanismo que prometia quitação de tributos com deságio significativo — cerca de 30% —
constitui circunstância que, por si só, impunha redobrada cautela.
Ademais, a Receita Federal encaminhou comunicação formal alertando sobre
indícios de fraude na utilização desses créditos. A mensagem foi registrada como lida por meio do
certificado digital da empresa. Ainda que se alegue que terceiro tenha acessado a comunicação, a
ciência formal da pessoa jurídica restou configurada.
A partir desse momento, a continuidade da prática revela, no mínimo, adesão
consciente ao risco jurídico da operação, circunstância que, no âmbito sancionador tributário, é
apta a caracterizar dolo eventual.
A narrativa defensiva de que todos os fatos teriam sido exclusivamente
engendrados pela empresa cedente não se harmoniza com o conjunto probatório. A fraude,
conforme descrita pela autoridade fiscal, consistiu precisamente na criação de aparência de
regularidade para impedir a cobrança do crédito tributário, mediante utilização de informações
sabidamente incompatíveis com a legislação.
Ressalte-se que a qualificação não decorre apenas da aquisição dos créditos, mas
do conjunto articulado de atos: omissão em DCTF, protocolização de requerimentos destituídos de
base legal, persistência na conduta após alerta específico do Fisco e obtenção de vantagem
econômica indevida.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.258 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724864/2018-72
10
Nesse contexto, entendo que restou demonstrado o elemento subjetivo necessário
à manutenção da multa qualificada, não se configurando hipótese de mero erro escusável ou de
boa-fé objetiva.
A atuação da empresa Alpha pode, em tese, ensejar responsabilização própria,
inclusive em outras esferas. Todavia, tal circunstância não exclui a responsabilidade do
contribuinte que, beneficiando-se da sistemática e mantendo-a mesmo após ciência formal de sua
irregularidade, concorreu para a prática fraudulenta.
Embora tenha sido justificada a aplicação da multa qualificada, a penalidade
imposta deve ser reduzida de 150% para 100%, em observância ao princípio da retroatividade
benigna. A Lei no 14.689/2023, sendo mais benéfica ao contribuinte, deve ser aplicada
retroativamente, em conformidade com o art. 106, II, "c", do CTN, ajustando a penalidade ao novo
percentual estabelecido pela legislação vigente.
Portanto, mantenho a qualificação da multa, mas determino a redução do
percentual da multa de 150% para 100%, conforme a nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/1996, em observância à retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "c", do CTN.

5. Conclusão

Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício de 150% para
100%.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 939
DF CARF MF
Original